Tribunal: TJDFT
Processo: 0705360-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705360-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ASBR - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL RECORRIDO: GABRIELA PAIVA MELO GONZAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando que a previsão legal de impenhorabilidade de verba salarial não impede a penhora de parcela do vencimento do devedor. Aduz que a impenhorabilidade salarial pode ser mitigada com o intento de se evitar que a parte devedora se exima de suas obrigações, não se restringindo a questões relacionadas a pensões alimentícias. Afirma que o percentual de até 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender as necessidades do devedor, mantendo uma subsistência digna. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO CLEMENTINO JÚNIOR, OAB/DF 66.180. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto a mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO CLEMENTINO JÚNIOR, OAB/DF 66.180. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030